Tribunal: STF
Processo: ARE 1514298
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado: 



     “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. (1) PRELIMINARES. NULIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR TESTEMUNHA PROTEGIDA. TESE AFASTADA. DECLARAÇÃO COLHIDA EM OUTRO PROCESSO QUE FOI UTILIZADA COMO MERO ELEMENTO INFORMATIVO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO. EVENTUAL FALHA OCORRIDA NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO MACULA A AÇÃO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. (2) MÉRITO. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO PRODUZIDO EM AMBAS AS FASES. RÉU APONTADO COMO O PRINCIPAL SUSPEITO DE TER ATIRADO CONTRA A VÍTIMA, PROVOCANDO O ÓBITO DESTA. DÚVIDAS QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELOS JURADOS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta a Repercussão Geral da controvérsia e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    Argumenta no sentido de que “diante de um estado de dúvida (em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação do acusado e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória) o Tribunal optou por manter a decisão de primeiro grau e pronunciar o imputado, ora recorrente”.



    Sustenta, em síntese, que “a submissão de um acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória. Ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias”. 



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na súmula 284 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, ressalto que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.



    Em segundo lugar, a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.283.870-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 04/11/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Sentença de pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.242.008-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11/03/2020)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente